Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725155-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA RECORRIDO: LAAD AMERICAS NV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Consoante art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante fica obrigado a declarar o valor que entende correto, com demonstrativo do débito. 2. Incumbe à parte embargante apresentar prova técnica em relação aos pagamentos realizados, aos valores devidos e aos índices que julgue adequado, colacionando aos autos a planilha do cálculo, ônus que emerge do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A execução foi ajuizada com suporte em instrumento de confissão de dívida, com demonstrativo acerca dos valores utilizados. Tal documento que instruiu a ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, e consoante o art. 783 do CPC, na execução de título executivo, este deve conter os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. No caso em exame, o valor da dívida encontra-se perfeitamente quantificado no título executivo que dá suporte à execução, não se podendo falar em obrigação ilíquida. 4. Não constando qualquer cláusula contratual que submeta a operação creditícia à legislação brasileira de subsídio e crédito rural, consoante se afere dos instrumentos anexados aos autos, não há que se falar em prorrogação da dívida. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e ao enunciado 286 da Súmula do STJ, asseverando que o órgão julgador teria ofendido os princípios da ampla defesa e do contraditório, ao indeferir liminarmente os embargos à execução. Entendem que é indispensável a instrução processual, para a constatação e verificação das irregularidades nos títulos originários, que alteram diretamente o resultado final do montante executado, sendo necessário, conforme requerido nos embargos, a determinação da juntada dos títulos originários aos autos, a fim de que se apure o verdadeiro valor devido, extirpando assim o excesso de execução. Em sede contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341, e OAB/GO 27.024. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao enunciado 286 da Súmula do STJ, porquanto “Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ.” (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2020). Ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino à secretaria, que as publicações referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341, e OAB/GO 27.024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028